Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-72.2021.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000212-72.2021.8.05.0020

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO SANTOS SILVA JUNIOR

Advogado(s): OLIVIA MARIA AGUIAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por
ANTONIO SANTOS SILVA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A Defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas e de que os bens teriam sido adquiridos legitimamente. O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com fundamento em causa extintiva de punibilidade reconhecível de ofício, e, sendo o caso, julgar prejudicado o recurso defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme prevê o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O
recebimento da denúncia, ocorrido em 27/04/2021, constitui marco interruptivo da prescrição (art. 117, I, do CP).

5.
A sentença condenatória foi publicada apenas em 16/10/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, aplicável à pena concretamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão (art. 109, V, e art. 110, §1º, do CP).

6.
Ausente recurso do Ministério Público, aplica-se o prazo prescricional com base na pena efetivamente imposta, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

7.
Verificada a prescrição retroativa da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade, tornando prejudicada a análise do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, por se tratar de matéria de ordem pública.

2
.
Ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 117, I; 119. CPP, art. 61, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ApC nº 0504195-60.2017.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 10.06.2021; TJBA, ApC nº 0570411-71.2015.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 31.08.2021; TJBA, ApC nº 0302242-54.2015.8.05.0150, Rel. Des. Substituto Antonio Carlos da Silveira Simaro, j. 16.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8000212-72.2021.8.05.0020, em que figuram, como Apelante,
ANTONIO SANTOS SILVA JUNIOR
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso, ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade da Recorrente, nos termos do arts. 107, IV, e art. 109,
V
,
art. 110, §1º
e 11
4, II
, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07